Tribunal: TJDFT
Processo: 0750020-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750020-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUBER VALE AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GLAUBER VALE em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 13a Vara de Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0728279-19.2019.8.07.0001, rejeitou a exceção de pre-executividade. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o Juízo a quo indeferiu a alegação de excesso na execução, negando, também, a remessa dos autos para a contadoria judicial. Afirma que parte exequente vem acrescendo valores indevidos, inserindo em seus cálculos a multa do artigo 523, § 1°, do CPC, quando sabidamente é específica para o cumprimento de sentença, não se aplicando à execução de título extrajudicial. Argumenta que o juiz pode determinar, inclusive de ofício, a revisão dos cálculos quando verificar erro material ou para adequá-los aos parâmetros fixados no título executivo. Defende que é evidente a ilegalidade na cobrança dos débitos por parte da exequente, sendo que tais excessos implicam em um verdadeiro desequilíbrio contratual, contribuindo para o enriquecimento sem causa do exequente, aumentando a dívida exponencialmente Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para suspender o processo originário. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para “determinar que o Juízo de origem receba a planilha de cálculos que acompanha a alegação de excesso na execução e/ou o envio dos autos para a contadoria judicial”. Preparo regular (ID: Num. 53727433). É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois manifestamente intempestiva a sua interposição, na data de 22/11/2013. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. No caso vertente, foi proferida a decisão de ID: Num 176025879 (autos de origem), no dia 23/10/2023, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante. A referida decisão foi disponibilizada no DJe do dia 25/10/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 26/10/2023, consoante a certidão de ID: Num. 176212405. Além disso, em consulta ao sistema PJe de 1o Grau, constata-se que a expedição eletrônica de intimação ocorreu no dia 23/10/2023, às 18h10m. O sistema registrou ciência automaticamente do patrono da parte agravante, em 26/10/2023, à meia noite, considerando-se, desde então, intimado. Como os prazos são contados excluindo-se o dia do começo, na forma do artigo 224 do Código de Processo Civil, verifica-se que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219 do diploma processual, teve início no dia útil seguinte ao da publicação e ciência da decisão, ou seja, começou a fluir no dia 27/10/2023, com término em 21/11/2023 (27, 30 e 31 de outubro, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 20 e 21 de novembro), já desprezados os finais de semana e os feriados de 01/11/2022; 02/11/2022 e 15/11/2022. Entretanto, o presente recurso foi interposto somente em 22 de novembro de 2023, ou seja, um dia depois do fim do prazo recursal. Assim, diante da manifesta intempestividade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso, pois carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser intempestivo. Oficie-se o Juízo agravado da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador